Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-18.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006573-18.2019.8.14.0133

APELANTE: LUCAS TAWAN MAGNO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. A prescrição intercorrente ou superveniente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo artigo 109 do Código Penal, estará extinta a punibilidade.

3. no caso concreto, restando a pena em concreto no patamar de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o estabelecido pelo inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

4. Não obstante, observando que o ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, de rigor a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do artigo 115, do Código Penal, in verbis: “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

5. Destarte, considerando a data de publicação da sentença (04/12/2019, ID 14210507), e a atual data para julgamento do persente recurso, revela-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUCAS TAWAN MAGNO ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 14210504, que no dia
04 de agosto de 2019
, no município de Marituba/PA, o denunciado Lucas Tawan Magno Araújo, ora apelante, foi preso em flagrante, em razão da prática de conduta compatível com o crime de tráfico de drogas, bem como por ter em depósito produtos destinados ao preparo de substâncias entorpecentes.

Na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma delação anônima, indicando que o ora apelante estava realizando tráfico de entorpecentes em sua residência, localizada à Rua Primeiro de Janeiro, nº 76, Bairro Novo. Em razão disso, os policiais se deslocaram até o endereço, onde abordaram o ora apelante, em via pública, oportunidade em que foi revistado e encontrado consigo 09 (nove) trouxas, contendo substância assemelhada a droga conhecida com pasta de cocaína.

Por tal motivo, os agentes de segurança pública incursionaram na residência do ora apelante, tendo ali verificado a presença da adolescente Michelle Beatriz Almeida Blanco, de 15 (quinze) anos de idade, a qual se identificou como companheira de Lucas. Na mesma oportunidade, foram realizadas buscas no imóvel, sendo encontradas 23 (vinte três) pequenas embalagens em papel alumínio, contendo substância esverdeada assemelhada a droga conhecida como “maconha”, bem como uma certa quantidade de pó esbranquiçado, em saco plástico, aparentando ser barrilha, dois frascos de solução de bateria, um coldre preto e R$ 29,00 (vinte e nove), em espécie.

Os objetos e as substâncias foram devidamente apreendidos e apresentados na unidade policial, juntamente com o ora apelante.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante se declarou proprietário das drogas encontradas em seu poder e, inicialmente, afirmou que eram destinadas ao seu consumo. Todavia, no mesmo ato, teria admitido que comercializava as substâncias, sendo a pasta de “cocaína” em pequenas trouxas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, enquanto cada “limãozinho” de “maconha” era vendido a R$ 5,00 (cinco reais).

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02 de setembro de 2019
, ID 14210504, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04 de dezembro de 2019
, ID 14210507.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 19 de dezembro de 2019, ID 14210508.

Em suas
razões recursais
, ID 14210508, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal. Concomitantemente, demandou a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, reconhecendo-se a posse de entorpecente unicamente para uso próprio. Subsidiariamente, solicitou a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada aquém do mínimo legal, ante a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a superação da Súmula nº 231 do STJ. Por derradeiro, prequestionou a matéria apresentada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso especial nas instâncias extraordinárias.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14210508, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença ora guerreada.

Nesta
Superior Instância
, ID 14906025, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUCAS TAWAN MAGNO ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 14210508, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal. Concomitantemente, demandou a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, reconhecendo-se a posse de entorpecente unicamente para uso próprio. Subsidiariamente, solicitou a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada aquém do mínimo legal, ante a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a superação da Súmula nº 231 do STJ. Por derradeiro, prequestionou a matéria apresentada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso especial nas instâncias extraordinárias.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE
:

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A prescrição intercorrente ou superveniente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime tráfico privilegiado de entorpecentes
,
capitulado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Com efeito, restando a pena em concreto no patamar de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Não obstante, observando que o ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, de rigor a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do
artigo 115, do Código Penal
,
in verbis
: “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.”

Destarte, considerando a
data de publicação da sentença

(04/12/2019, ID 14210507)
, e a atual data para julgamento do persente recurso, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE.

(...). “
A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a ocorrência da prescrição, na forma intercorrente
”
. (TJ/SC – APR 0003146-14.2011.8.24.0004 Araranguá, Relator: ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). (...).
–
A prescrição da pretensão punitiva intercorrente (ou superveniente) regula-se pela pena em concreto e ocorrerá, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, quando, transitado em julgado o decisum condenatório para a acusação, ou improvido seu recurso, transcorrer o correspondente lapso temporal entre o decreto condenatório e o trânsito em julgado definitivo –
Entre a data da publicação em cartório da sentença condenatória, ocorrida no dia 13/10/2015, até a presente data, decorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, assim, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, sendo imperiosa a extinção da punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal
.
(TJ/PB – APL 0001588-35.2014.8.15.0171 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
JULGO-LHE PREJUDICADO
, em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém, 19/09/2023